Tribunal: STF
Processo: Rcl 74626
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252). Aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Suprema Corte. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    2. Desrespeita a eficácia dos paradigmas decisão da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de trabalhador com empresa tomadora de serviços desconsiderando o contrato de natureza cível de fornecimento de mão de obra autônoma para a prestação de serviços cooperados firmado entre a empresa tomadora de serviços e a cooperativa.



    3. Agravo regimental não provido.